Tribunal: TJDFT
Processo: 0744958-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação anulatória de acordo extrajudicial homologado em juízo. Inépcia da apelação. Inocorrência. Prescrição. Art. 657, CPC. Inaplicabilidade. Decadência. Art. 178, CC. Termo inicial. Sentença homologatória do acordo. Inocorrência. Simulação. Nulidade Absoluta e insanável. Honorários advocatícios. Tema 1.255. Repercussão Geral. Restrito às demandas que envolvem a fazenda pública. Equidade. Requisitos não preenchidos. Preliminar rejeitada. Prejudicial de mérito rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que declarou a nulidade do acordo de divórcio homologado em Juízo pelo vício da simulação. O Apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.
II. Questão em discussão
2. Discutem-se três questões: i) a existência de simulação no acordo de divórcio extrajudicial firmado entre as partes; ii) a fixação dos honorários advocatícios com base nos critérios de equidade; e iii) a necessidade de sobrestamento deste processo até o desfecho do RE 1.412.069, afetado sob a sistemática de repercussão geral.
III. Razões de decidir
3. As razões recursais expõem adequadamente os motivos pelos quais o recorrente entende que a sentença deve ser objeto de reforma, medida que é expressamente requerida no pedido recursal, não havendo que se falar em inépcia da apelação. Preliminar rejeitada.
4. Não se aplica o prazo prescricional previsto no parágrafo único do art. 657, do CPC, aos negócios jurídicos firmados em sede de separação ou de divórcio, mas somente à partilha amigável, lavrada em instrumento público, nos autos de inventário, o que não ocorre no presente caso.
5. Em se tratando de ação anulatória de acordo extrajudicial homologado judicialmente, deve incidir o prazo decadencial de 4 (quatro) anos previsto no art. 178, do Código Civil, a partir do trânsito em julgado da sentença homologatória de partilha e divórcio consensual, conforme estipulado em sentença. Declarada a nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes, em sentença, pelo reconhecimento do vício da simulação, o qual não se convalesce com o decurso do tempo, não há que se falar em prescrição ou decadência. Prejudicial de mérito rejeitada.
6. Em acórdão publicado no âmbito do RE 1.412.069, afetado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal esclareceu que o Tema de Repercussão Geral no 1.255 se restringe às demandas em que a Fazenda Pública é parte, não se aplicando às causas que envolve apenas agentes privados, como no presente caso.
8. O arbitramento de honorários por equidade somente é possível quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, não incidindo quando forem elevados.
IV. Dispositivo
9. Preliminar de inépcia da apelação e prejudicial de mérito da decadência afastadas. Apelação conhecida e desprovida.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85 e 657; CC, art. 178.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.582.388/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 03/12/2019; STJ, AgInt no REsp 2.040.477/DF, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11/09/2023; STJ, REsp 2.112.739/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14/05/2024; TJDFT, Acórdão 959858, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 03/08/2016; TJDFT, Acórdão 998401, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 22/02/2017; TJDFT, Acórdão 1813404, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 06/02/2024.